Tribunal: TJDFT
Processo: 0723337-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723337-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0707705-38.2020.8.07.0001, em cumprimento de sentença, que homologou os cálculos da Contadoria judicial, por entender que a metodologia está correta e se amolda ao título judicial exequendo (ID 93028675 dos autos de referência). Vieram-me os autos em substituição da relatora preventa, Desembargadora Ana Cantarino (acórdão 1303804), por motivo de férias. O recurso é tempestivo. Preparo regularmente recolhido (ID 27469455). A insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2021, 10:19:11. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator